Tribunal: STF
Processo: ARE 1565738
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosely Aparecida Souza Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Acidente do Trabalho - Embargos à Execução - Apuração das parcelas atrasadas - Utilização dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei n° 11.960/09 -Impossibilidade - Aplicação da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento proferida na ADIn n° 4.357, enquanto se aguarda a decisão da repercussão geral a respeito da aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 aos cálculos dos débitos da Fazenda Pública - Recurso provido nessa parte. Dou parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível n. 0007366-29.2013.8.26.0554, 16a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j. 22.8.2017)



    Após, devolveram-se os autos para eventual adequação ao Tema nº 1.170/STF (RE nº 1.317.982/ES), oportunidade em que se entendeu pela manutenção do acórdão: 



    “Acidente do Trabalho - Controvérsia sobre índices de atualização monetária das prestações em atraso - Multiplicidade de recursos - Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, em repercussão geral (Tema 1.170), no qual a Suprema Corte fixou tese no sentido de que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" - Tese que, por fim, alberga e reflete senão o entendimento daquela Corte de que a existência de coisa julgada sobre determinado percentual de juros moratórios (e, consequentemente, índice de correção monetária) não impede posterior modificação para aplicação de legislação superveniente - Hipótese dos autos, todavia, em que o acórdão retratando não fere tal entendimento - Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC em vigor - Juízo de retratação não exercido.” (Apelação Cível n. 0007366-29.2013.8.26.0554, 16a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j. 11.6.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 62, §1º, I, “b”, e 100, § 12, da Constituição da República. Defense-se que “os benefícios previdenciários possuem natureza tributária, sendo fruto de uma contribuição, devendo, portanto, ser aplicada a decisão proferida na ADI 4357, que declarou inconstitucional o art. lo-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, com determinação de aplicação de juros de mora de 1% ao mês nos débitos estatais de natureza tributária”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 62, §1º, I, “b”, e 100, § 12, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, não prospera a alegação de que os benefícios previdenciários possuem natureza tributária. Em verdade, benefícios previdenciários são verbas de natureza alimentar, não se confundindo com as contribuições previdenciárias, estas, sim, de natureza tributária. Quanto à natureza alimentar do benefício, cito:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. III. Razões de decidir [...]. 5. A aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 19/09/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 6. A idade avançada da parte autora (75 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. IV. Dispositivo 7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 8. Medida cautelar referendada.” (AR 3106 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe- 21-05-2025)



    “Referendo de tutela provisória em ação rescisória. Decisão rescindenda. Recurso extraordinário. Hipótese do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegação de desacordo com tese fixada em sede de repercussão geral, notadamente em relação à aplicação de efeitos prospectivos. Cabimento da rescisória. Precedente. Aposentadoria vinculada ao RPPS/TO. Concessão em data anterior à da publicação da ata de julgamento. Modulação dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO). Aparente aplicabilidade da modulação temporal operada no paradigma de repercussão geral à situação da autora. Probabilidade do direito invocado. Risco de dano de difícil reparação. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. [...]. 3. Verifica-se, no caso, perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão rescindenda, o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado. Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover seu sustento. 4. O Supremo Tribunal Federal defere a tutela provisória de urgência pleiteada para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e restabelecido o pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo da ação rescisória. 5. Medida cautelar referendada.” (AR 3099 TP-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2025 PUBLIC 05-05-2025)



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firme no sentido da aplicação do índice de juros moratórios previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública em relações jurídicas de natureza não tributária, a partir da vigência da referida norma. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): Nunes Marques, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 08-01-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente